Tribunal: TJBA
Processo: 8018524-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018524-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: DANIELA OLIVEIRA MOREIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO QUE CONCEDE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE NATUREZA ORDINATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE DOS DESPACHOS. ART. 1.001 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA OU DE RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO FUTURO. DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE PODE SER APRECIADA EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA E STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária. O juízo de origem concedeu prazo suplementar de 30 dias para comprovação da constituição em mora da devedora fiduciária, sob pena de extinção do feito, diante do retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”. A instituição financeira sustentou que o pronunciamento judicial ostentaria natureza decisória, por afastar implicitamente a validade da notificação encaminhada ao endereço contratual da devedora, em afronta ao Tema 1.132 do STJ, defendendo o cabimento do Agravo de Instrumento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o pronunciamento judicial que concede prazo para complementação da comprovação da mora, sem análise definitiva da regularidade da notificação extrajudicial ou apreciação do pedido liminar, possui conteúdo decisório apto a justificar a interposição de Agravo de Instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da teoria da taxatividade mitigada. III. Razões de decidir 3. Os despachos de mero expediente caracterizam-se por constituírem atos judiciais destinados exclusivamente ao impulsionamento e à regular tramitação processual, sem qualquer apreciação de mérito, resolução de controvérsia incidental ou imposição de gravame imediato às partes. Em razão de sua natureza eminentemente ordinatória, tais pronunciamentos não possuem conteúdo decisório e, por conseguinte, são irrecorríveis, conforme expressamente dispõe o art. 1.001 do Código de Processo Civil. 4. A aferição da recorribilidade do ato judicial deve considerar não apenas a nomenclatura utilizada pelo magistrado, mas sobretudo o conteúdo material do pronunciamento e seus efeitos concretos no processo. Ainda que determinado ato seja formalmente qualificado como despacho, será admissível sua impugnação recursal caso possua efetiva carga decisória, com resolução de questão incidente ou imposição de prejuízo processual imediato às partes. Contudo, inexistindo manifestação jurisdicional conclusiva acerca do direito discutido, não há que se falar em decisão interlocutória recorrível. 5. No caso concreto, o pronunciamento judicial impugnado limitou-se a determinar a complementação da documentação necessária ao regular desenvolvimento da ação fiduciária, concedendo prazo para comprovação da constituição em mora da devedora, pressuposto processual indispensável ao processamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. Não houve pronunciamento definitivo acerca da suficiência ou invalidade da notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira, tampouco apreciação conclusiva do pedido liminar formulado na demanda originária. O magistrado singular apenas determinou providência voltada à regularização processual, sem extinguir o feito, indeferir tutela jurisdicional ou solucionar controvérsia incidental. 6. Nessas circunstâncias, o ato judicial impugnado ostenta inequívoca natureza ordinatória, desprovida de conteúdo decisório, circunstância que afasta o cabimento do Agravo de Instrumento, ante a ausência de requisito objetivo de admissibilidade recursal. Admitir a recorribilidade imediata de todo pronunciamento judicial que determine emenda à inicial, complementação documental ou regularização de pressuposto processual implicaria indevida ampliação das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, em manifesta contrariedade ao sistema recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil. 7. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo-se mitigação apenas em situações excepcionais nas quais demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). Todavia, a mitigação da taxatividade exige demonstração concreta de risco de perecimento do direito, inutilidade do pronunciamento jurisdicional futuro ou prejuízo irreversível decorrente da postergação da análise da matéria para momento posterior. 8. In casu, inexiste situação de urgência qualificada apta a justificar a excepcional recorribilidade imediata do pronunciamento judicial. A controvérsia relativa à suficiência da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual da devedora fiduciária — inclusive sob a ótica do Tema 1.132 do STJ — poderá ser integralmente reapreciada em eventual recurso de apelação, caso o processo venha a ser extinto sem resolução do mérito. Não há demonstração concreta de inutilidade do julgamento futuro da matéria, tampouco risco irreversível decorrente da manutenção do despacho impugnado. 9. A alegação de que o magistrado singular teria afastado implicitamente a aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça não prospera, pois o pronunciamento judicial não contém manifestação conclusiva acerca da regularidade da constituição em mora, limitando-se a oportunizar à parte autora a complementação da documentação necessária ao prosseguimento da demanda fiduciária. 10. A interpretação restritiva das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento prestigia os princípios da celeridade processual, da racionalidade do sistema recursal e da duração razoável do processo, evitando a interposição indiscriminada de recursos contra atos meramente ordinatórios e assegurando maior eficiência à prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O pronunciamento judicial que determina complementação documental ou regularização de pressuposto processual, sem apreciação conclusiva acerca do direito discutido, possui natureza de despacho de mero expediente e é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro da matéria em sede de apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (06)